Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701157-13.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIANA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA, D. A. M. APELADO: KAZUO OFUGI, L. L. M. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por DIANA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA E OUTROS contra a sentença de ID 20687918, da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da reintegração de posse ajuizada em seu desfavor por KAZUO OFUGI, julgou procedente pedido. Em virtude da ausência de análise do pedido de gratuidade de justiça formulado perante o Juízo de origem, determinei aos recorrentes que comprovassem a alegada hipossuficiência (ID 22313127), tendo em vista que os documentos colacionados encontram-se desatualizados, não servindo para demonstra a atual situação financeira dos postulantes do benefício. Os apelantes, todavia, quedaram-se inertes, consoante certidão de ID 22825256. É o relatório. Decido. Conforme exposto no supramencionado decisum (ID 22313127), conquanto os recorrentes tenham pleiteado o benefício da gratuidade de justiça perante a instância originária, o pedido não foi analisado. É cediço a possibilidade de requerer a concessão da justiça gratuita em qualquer tempo e grau de jurisdição. Contudo, o postulante deve evidenciar a sua situação financeira, de modo que a declaração de incapacidade colacionada à contestação – datada de 19 de dezembro de 2018 (ID 20687656) – não retrata, necessariamente, a atual realidade econômica da parte, passível de alteração substancial neste lapso temporal. Nesse contexto, não resta demonstrada cabalmente a hipossuficiência alegada, razão pela qual indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Por derradeiro, nos termos do art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, concedo à parte apelante o prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator